Tribunal: TJMT
Processo: 1042513-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042513-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Extinção do Crédito Tributário, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SAO JERONIMO LTDA - CNPJ: 03.372.507/0001-64 (AGRAVANTE), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios e fixou honorários em 10% sobre o valor das constrições liberadas. A agravante sustenta a insubsistência da multa por falta de emissão de documentos fiscais, sob o argumento de vinculação ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, bem como a alteração da base de cálculo dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a multa por descumprimento de obrigação acessória subsiste quando afastada a exigibilidade do tributo principal;
(ii)
saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor das constrições liberadas ou sobre o valor integral da dívida executada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN, a obrigação acessória possui natureza autônoma e sua inobservância converte-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária.

4. A multa por ausência de emissão de documentos fiscais constitui sanção por descumprimento de dever instrumental, independente do regime de apuração do ICMS, não estando automaticamente vinculada à validade do tributo principal.

5. A jurisprudência do STJ, sob o rito dos repetitivos, reconhece a possibilidade de exigência de obrigação acessória ainda que inexistente ou inexigível o tributo principal, desde que fundada em dever instrumental autônomo.

6. Quanto aos honorários, o Tema 1.076 do STJ estabelece que, sendo mensurável o proveito econômico, devem ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso, o proveito econômico corresponde às constrições efetivamente liberadas, e não ao valor integral da dívida, que permanece exigível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A multa por descumprimento de obrigação acessória subsiste de forma autônoma, ainda que afastada a exigibilidade do tributo principal, desde que fundada em dever instrumental próprio. 2. Em exceção de pré-executividade acolhida parcialmente, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico efetivamente obtido, correspondente às constrições liberadas, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 113, §§ 2o e 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.116.792/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010 (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
SUPERMERCADO SÃO JERÔNIMO LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.o
1042513-12.2025.8.11.0000
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Execução Fiscal no 0001686-16.2016.8.11.0024, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante para:
(i)
reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo e o levantamento das constrições efetuadas sobre seus patrimônios;
(ii)
condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor das constrições liberadas), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

a)
Que a obrigação acessória (multa por falta de emissão de documentos fiscais) seria inexigível por estar vinculada ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional, configurando "vício de origem que contamina todo o sistema de apuração e lançamento";

b)
Que a fixação dos honorários advocatícios sobre "o valor das constrições liberadas" tornaria a base de cálculo ilíquida e imensurável, devendo incidir sobre o valor atualizado da causa (R$ 123.762,50).

Com base nestes fundamentos, pugna pela retratação, ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para reconhecer a insubsistência da obrigação acessória, com o consequente cancelamento da CDA no 20157442, bem como para que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja valor da dívida executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução fiscal no
0001686-16.2016.8.11.0024
em desfavor de
SUPERMERCADO SAO JERONIMO LTDA - ME, LUIZ CARLOS WAGNER, MARLENE DE ARAUJO WAGNER e GERALDINA EDIT PEREIRA WAGNER
, visando o recebimento dos créditos inscritos na CDA no 20157442
, relativos à “FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS” e “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA”.

No curso da ação a Fazenda Pública Estadual requereu a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a execução, com a exclusão dos(as) sócios(as) LUIZ CARLOS WAGNER, MARLENE DE ARAUJO WAGNER e GERALDINA EDIT PEREIRA WAGNER e exclusão do crédito relativo à “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA”.

A parte devedora opôs Exceção de Pré-Executividade, onde se arguiu:
(i)
ilegalidade dos bloqueios realizados nas constas bancárias dos sócios;
(ii)
prescrição dos créditos relativos cobrados na demanda
;
e
(iii)
insubsistência da infração 16.3.31 - FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, aos fundamentos que, ao ser reconhecida a ilegalidade da obrigação principal, não deve prevalecer a obrigação acessória reativa à ela.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante para:
(i)
reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo e o levantamento das constrições efetuadas sobre seus patrimônios;
(ii)
condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor das constrições liberadas), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Em decisão monocrática este relator negou provimento ao agravo de instrumento onde se pleiteava:
(i)
a declaração de prescrição;
(ii)
a insubsistência da multa aplicada;
(iii)
a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Com essas considerações passo a análise do agravo interno.

DA INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

A
agravante alega a insubsistência da obrigação acessória (multa por falta de emissão de documentos fiscais) constante na CDA, argumentando que estaria intrinsecamente vinculada à obrigação principal (ICMS Estimativa Simplificada), cuja inconstitucionalidade/ilegalidade já foi reconhecida.

Em relação a multa, ressalta-se que o artigo 113,
§ 3o
do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Conforme se observa da citada legislação e foi consignado na decisão monocrática, a obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação principal.

Destarte, se a
multa for
atrelada à ausência de recolhimento do recolhimento do tributo e esse for declarado ilegal e inconstitucional, o acessório segue o principal.

Todavia existem casos em que em que as tributárias acessórias possuem autonomia em relação às obrigações principais, conforme estabelece o art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional acima transcrito.

No caso em análise, multa exigida na CDA no 20157442 decorre da
falta de emissão de documentos fiscais
, infração prevista no art. 92, inciso I, do RICMS/MT (Decreto no 1.944/89), com penalidade estabelecida no art. 45, inciso IV, alínea "a", da Lei Estadual no 7.098/98 (atualmente art. 47-E, IV, "a").

Trata-se de dever instrumental imposto ao contribuinte no interesse da fiscalização tributária, cuja inobservância configura infração autônoma, independentemente da exigibilidade do tributo principal, como foi destacado na decisão monocrática ora agravada, transcrevo:

"A falta de emissão de documentos fiscais configura infração autônoma, legitimando a aplicação da multa correspondente, sem afronta ao princípio da legalidade tributária, desde que prevista em lei específica."

Ressalta-se que, não há, nos autos, qualquer elemento concreto que demonstre que a obrigação acessória em questão esteja
intrinsecamente vinculada
ao regime de ICMS Estimativa Simplificada.

A emissão de documentos fiscais constitui obrigação geral, aplicável a todas as operações mercantis, independentemente do regime de apuração do tributo.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.792/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que
"o ente federado legiferante pode instituir dever instrumental a ser observado pelas pessoas físicas ou jurídicas, a fim de viabilizar o exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Tributária, ainda que o sujeito passivo da aludida 'obrigação acessória' não seja contribuinte do tributo ou que inexistente, em tese, hipótese de incidência tributária".

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a autonomia das obrigações acessórias, mesmo quando a obrigação principal é declarada inexigível:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA. MULTA POR FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão. 2. Saber se: (i) a nulidade da cobrança de ICMS por estimativa implica inexigibilidade da multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória; (ii) a imposição da multa viola o princípio da legalidade tributária. III. Razões de decidir. 3. A obrigação acessória, prevista no art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN, possui natureza autônoma em relação à obrigação principal e subsiste independentemente da constitucionalidade do tributo principal. 4. A ausência de emissão de documentos fiscais configura infração autônoma, legitimando a aplicação da multa correspondente, sem afronta ao princípio da legalidade tributária, desde que prevista em lei específica.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a anulação do tributo principal não afasta a exigibilidade das obrigações acessórias, inclusive quanto à imposição de penalidades. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corroboram a subsistência das multas aplicadas por descumprimento de deveres instrumentais, mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade do
ICMS por estimativa.[...]”.
(N.U 1025022-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEGALIDADE. II. Questão em discussão. 2. Verificar se a multa imposta por descumprimento de obrigação acessória subsiste de forma autônoma, independentemente da existência ou da constitucionalidade de eventual obrigação principal. III. Razões de decidir. 3. Nos termos dos arts. 113, §§ 2o e 3o, e 115, do CTN, a obrigação acessória tem caráter autônomo em relação à principal, e sua inobservância converte-se em obrigação principal relativa à penalidade pecuniária. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade ou inexigibilidade do tributo principal não afasta a exigibilidade da obrigação acessória, desde que fundada em dever instrumental próprio.5. No caso concreto, a CDA impugnada refere-se exclusivamente a obrigação acessória, não havendo imposto declarado inconstitucional. [...]”. (N.U 1012174-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

No presente caso, a infração consiste na
ausência de emissão de documentos fiscais
, dever que subsiste independentemente do regime de apuração do ICMS. Não se trata de penalidade vinculada ao recolhimento do tributo (art. 113, § 1o, do CTN), mas de sanção pelo descumprimento de obrigação formal autônoma (art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN).

Admitir a tese do agravante significaria autorizar o contribuinte a descumprir obrigações formais sempre que questionasse o tributo principal, o que afrontaria os princípios da legalidade, da eficiência da fiscalização e da segurança jurídica.

Portanto,
não há que se falar em inexigibilidade da obrigação acessória
constante na CDA no 20157442.

Portanto, não há que se falar em insubsistência da obrigação acessória constante na CDA no 20157442.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A agravante sustenta que a fixação dos honorários sobre "o valor das constrições liberadas" tornaria a base de cálculo ilíquida e imensurável, devendo incidir sobre o valor atualizado da causa (R$ 123.762,50).

Neste ponto, também não assiste razão ao agravante.

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

No caso dos autos, o
proveito econômico obtido
pelo agravante com a exceção de pré-executividade corresponde
exclusivamente ao valor das constrições liberadas
em favor dos sócios excluídos, e não ao valor integral da dívida, que continua sendo exigível.

A alegação de que a base de cálculo seria "ilíquida" ou "imensurável" não procede. As constrições liberadas são perfeitamente quantificáveis:

Bloqueios via SISBAJUD:
valores expressamente indicados nos autos (ID. 189489769 e ID. 189489768);

Restrições via RENAJUD:
podem ser valoradas mediante consulta à Tabela FIPE ou outro critério objetivo de avaliação.

Ressalta-se que, n
ão há qualquer impossibilidade técnica ou jurídica de mensuração do proveito econômico obtido.

Ao contrário, a fixação dos honorários sobre o valor integral da dívida (R$ 123.762,50) seria manifestamente desproporcional, pois a empresa executada
não obteve êxito
quanto à tese de inexigibilidade da CDA, que permanece válida e exigível.

Com efeito, o proveito econômico deve corresponder ao benefício efetivamente obtido com a demanda que deve corresponder as constrições liberadas.

Em relação ao percentual a ser aplicado
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê da seguinte forma:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de pré-executividade, não exigir muitos atos processuais e pelo fato do proveito econômico ser inferior à 200 salários mínimos, se mostra escorreita a sentença que os fixou em 10%, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026